Tribunal: TCU
Processo: 014.576/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 2a Região Militar, em desfavor da empresa Fortecom Comercial e Serviços Ltda., devido à entrega de gênero alimentício de qualidade inferior e incompatível ao previsto no Catálogo de Especificação de Artigos de Subsistência (CEAS), no âmbito do pregão 02/2018, ocorrido no período de 14 de fevereiro a 10 de abril de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Comando da 2a Região Militar, em desfavor da empresa Fortecom Comercial e Serviços Ltda., devido à entrega de gênero alimentício de qualidade inferior e incompatível ao previsto no Catálogo de Especificação de Artigos de Subsistência (CEAS), no âmbito do pregão 02/2018, ocorrido no período de 14 de fevereiro a 10 de abril de 2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. Julgar irregulares as contas da responsável Fortecom Comercial e Serviços Ltda., condenando-a ao pagamento da importância de R$ 126.600,00 (cento e vinte e seis mil e seiscentos reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir de 24/5/2019 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. Aplicar à responsável a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.